Tribunal: TJES
Processo: 0008846-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008846-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. USO DE CARTÃO
BANCÁRIO
DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. EMENDATIO LIBELLI. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por indevida aplicação do instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP). No mérito, postula absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto simples e redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por indevida aplicação da
emendatio libelli
; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação; (iii) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto simples, e (iv) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINAR:

1.1. NULIDADE DA SENTENÇA POR INDEVIDA APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI:
A sentença não incorre em nulidade por aplicação indevida da
emendatio libelli
, pois não houve alteração fática ou acréscimo de elementos não contidos na denúncia, havendo correlação entre a imputação inicial e a condenação.

2. MÉRITO:

2.1.
A condenação está lastreada em provas suficientes, como boletim de ocorrência, auto de apreensão, declarações da vítima e confissão do réu, que confirmou ter se apropriado da carteira e utilizado o cartão para compras.

2.2.
A tese de desclassificação para furto simples não prospera, pois a conduta de utilizar cartão de terceiro, obtido de forma ilícita, para realizar compras, caracteriza fraude, nos termos da jurisprudência do STJ.

2.3.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela maior reprovabilidade da conduta, diante do abuso da condição de funcionário do posto de combustíveis e do envolvimento de colegas no crime, o que autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

2.4.
A fração de aumento da pena (06 meses por cada vetor negativo) encontra respaldo na fundamentação concreta da sentença e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput e § 4º, II; CPP, art. 383.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008846-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 71/77), que o condenou pela prática do crime de
furto mediante fraude
(art. 155, § 4º, inc. II, do CP),
ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta,
preliminarmente
, que a sentença é nula, em razão da equivocada aplicação do instituto da
emendatio libelli
.

No mérito, requer a
absolvição
, em razão da
insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, postula pela
desclassificação
do delito para a figura do furto simples
(art. 155, caput, do CP),
e redução da pena-base para o
mínimo legal
(fls. 90/98).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 21/1/2021, o réu subtraiu uma carteira, pertencente a Isac Mendonça dos Santos, contendo documentos e cartões de crédito, que foram utilizados para compras.

Apurou-se que a vítima, após abastecer seu veículo, esqueceu sua carteira no posto de gasolina.

O objeto foi encontrado por um cliente e entregue ao funcionário André Rayle da Silva Teixeira.

Com a troca de turno de trabalho, André repassou a carteira para o réu, que também trabalhava no estabelecimento, e que dela se apropriou, em vez de devolvê-la.

O cartão bancário foi utilizado na modalidade aproximação, para realização de compras em diversos estabelecimentos.

A vítima percebeu o furto ao receber mensagens das compras realizadas com o cartão.

Consta mais, que o denunciado cedeu o cartão furtado para outros funcionários, cobrando quantia para uso, e pedindo que realizassem compras.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime (fls. 23/24 e link Id. 15153058).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Como tese preliminar, a Defensoria Pública Estadual sustenta que a sentença é nula, em razão da equivocada aplicação do instituto da
emendatio libelli,
razão pela qual requer a remessa do feito ao Órgão Ministerial, para que realize o aditamento da denúncia, nos moldes do art. 384 do CPP
1
.

Sem razão a defesa, pois, no caso, o Magistrado não acrescentou fato novo à imputação penal.

O que de fato ocorreu foi a perfeita correlação entre a denúncia e a sentença, haja vista que, na peça acusatória, o representante do Ministério Público consignou que o acusado, após se apoderar do cartão bancário da vítima, passou a realizar compras como se titular do bem fosse.

Assim, não há que se falar no afastamento do instituto da
emendatio libelli
, tampouco há nulidade a ser reconhecida, razões pelas quais REJEITO A PRELIMINAR.

Avanço, para a análise do MÉRITO.

A tese de
insuficiência de provas
não se sustenta, pois a
materialidade
está suficientemente demonstrada pelo boletim unificado nº 44142713 (fls. 02/03 do IP), e auto de apreensão (fl. 08 do IP), ao passo que a
autoria
restou comprovada pelas coerentes e harmônicas declarações da vítima, e pela confissão do acusado (fls. 09/10 e 23/24, e
link
Id. 15153058).

Nesse cenário,
não prospera o pleito absolutório.

O pedido de
desclassificação
da conduta para a modalidade do furto simples também não merece prosperar.

Isso porque, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ, a conduta de se utilizar de cartão de terceira pessoa, obtido de forma ilícita, e passando-se por pessoa autorizada, realizar compras, configura fraude.

Com efeito, a fraude é caracterizada pelo ato de ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores, mantidos sob guarda bancária, já que se presume que quem utiliza o cartão é o seu titular, ou, ainda, pessoa autorizada para tanto.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a realização de saques indevidos na conta- corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP). (...)” (STJ. AgRg no AREsp 2.309.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Assim,
não há como acolher
o pleito de afastamento da qualificadora reconhecida na sentença.

Avançando, o pedido de redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal

também

não prospera.

Consta que o Juiz, na 1ª fase da dosimetria, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime.

Sobre a
culpabilidade,
o Magistrado destacou que o réu
“era funcionário do Posto de Combustíveis onde a vítima perdeu o cartão, sendo que deveria guardar o mesmo, tendo se aproveitado da facilidade de cometer o delito, o que denota maior reprovação no agir”
.

Não há reparo a ser feito, pois a condição de funcionário do estabelecimento comercial não é inerente ao art. 155 do CP, e o fato de o réu ter se valido de sua função para se apropriar de bem da vítima, torna a conduta mais reprovável.

Já sobre as
circunstâncias do crime
, consta que foram consideradas negativas em razão de o réu ter envolvido colegas de trabalho na conduta criminosa
, modus operandi
que, de fato, revela gravidade superior e justifica a exasperação da pena-base.

Nesse cenário,
não
prospera a pretensão de redução da pena para o mínimo legal, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da basilar mínima só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu
2
, o que não ocorreu, na espécie.

Já sobre a
fração de incremento d
a
pena,
operada em razão da negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,

tenho que é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade.

E na hipótese, considerando o tratamento dado à matéria no âmbito jurisprudencial, em cotejo com as penas, mínima e máxima, abstratamente cominadas ao furto qualificado (02 a 08 anos), e a fundamentação apresentada pelo sentenciante (livre convencimento motivado), entendo que o aumento realizado, na 1ª fase da dosimetria (06 meses para cada vetor negativo), se mostrou razoável e proporcional.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15586583),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

2
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.